Tribunal: TJBA
Processo: 8145469-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145469-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA PSIQUIÁTRICA RELACIONADA AO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B91). CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS, beneficiária de assistência judiciária gratuita, em face de sentença que concedeu auxílio acidentário por incapacidade temporária (B91) pelo prazo de 120 dias, com DIB em 14/12/2021 e DCB em 15/08/2023, em razão de moléstias psiquiátricas adquiridas durante sua atividade laborativa. Requereu a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença sem limitação temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária; e (ii) verificar a possibilidade de concessão do auxílio por incapacidade temporária por prazo indeterminado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial conclui que a autora apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho, com prazo estimado de cessação em 120 dias, não havendo prova de incapacidade permanente. 4. A perícia atestou a possibilidade de readaptação profissional ou mudança de local de trabalho para evitar o agravamento dos sintomas. 5. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez depende da demonstração de incapacidade total e definitiva para o trabalho, o que não se comprovou no caso. 6. O auxílio-doença acidentário (B91) deve ser concedido com prazo determinado, conforme o art. 60, §§ 11 e 12, da Lei nº 8.213/91. 7. A sentença observou corretamente a legislação ao conceder o benefício de auxílio acidentário por incapacidade temporária e fixar os honorários sucumbenciais de acordo com o art. 85, § 3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez requer prova de incapacidade total e permanente para o trabalho. 2. O auxílio acidentário por incapacidade temporária (B91) deve ser concedido com prazo determinado, podendo ser prorrogado ou revisado conforme evolução do quadro clínico.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145469-20.2023.805.0001, de SALVADOR, figurando como Apelante JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,____de_______ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça